Tribunal: STF
Processo: AI 419864
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O Plenário desta Corte, no julgamento
 do RE 179.984-ED-Edv (rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.05.2001),
 confirmando jurisprudência de ambas as Turmas do Tribunal, decidiu
ser irrecorrível a decisão que provê agravo de instrumento
interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário,
ressalvando, no entanto, a hipótese relativa à admissibilidade e
regularidade processual do próprio agravo de instrumento.
- A falha
 na autenticação mecânica do protocolo do recurso extraordinário,
por dizer respeito à regularidade deste, não gera preclusão quanto a
 sua admissibilidade uma vez que a verificação de seus pressupostos
de cabimento será feita quando do seu julgamento.
Agravo não
conhecido.